Tribunal: TJDFT
Processo: 0708152-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708152-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI AGRAVADO: LUCIANA VIGNOLO CHAGAS 72693770149 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença no 0711819-94.2019.8.07.0020, movido por LUCIANA VIGNOLO CHAGAS MEI, aplicou as astreintes estabelecidas na decisão de ID 105524249, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), homologou os valores apresentados pela parte autora em ID 113505578 (R$ 288.650,27) e intimou a requerida para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias – ID 115228011, origem. Nas razões recursais (ID 33573610), relata tratar-se de ação de cobrança mediante a qual a parte agravada busca o reconhecimento e a aplicação do contrato de prestação de serviços, com pagamento da comissão pela intermediação da contratação da agravada pela empresa INVEPAR. Em sede de apelação, este TJDFT deu provimento ao recurso da autora para considerar a existência de contrato escrito e assegurar o pagamento da comissão delimitada na Cláusula 6.5. Em seguida, foram acolhidos os embargos de declaração da autora, para retificar o acórdão e determinar que a requerida, ora agravante, apresentasse o contrato firmado entre a MEDMAIS e a INVEPAR, junto das notas fiscais emitidas por esta última, no prazo de 30 (trinta) dias. Aduz ter sido intimada para a juntada de documentos em 23/08/2021, momento em que apresentou manifestação, contrato, nota fiscal referente ao primeiro mês da prestação dos serviços e planilha de liquidez do contrato (ID 101010338). Conclusos os autos, o juízo de origem determinou novamente a juntada do contrato e das notas fiscais, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – ID 105524249. Acrescenta que a autora, ao juntar a planilha de cálculos, alega fazer jus a 5% (cinco por cento) do valor líquido ao longo de todo o contrato, o que resulta em R$ 6.500,25 (seis mil quinhentos reais e vinte e cinco centavos) mensais à título de comissão, totalizando R$ 287.060,81 (duzentos e oitenta e sete mil e sessenta reais e oitenta e um centavos). Ocorre que, nos termos do contrato, a comissão é devida apenas no período em que a agravada permaneceu na empresa. Assim, ocorrido o distrato no primeiro mês, a comissão devida seria de apenas um mês. Sustenta que o juízo a quo, além de homologar os valores trazidos pela autora, aplicou as astreintes no valor máximo, o que considera desproporcional. Assevera que a decisão judicial determinou a juntada “do contrato e das notas fiscais para dimensionamento da comissão devida”, não havendo marco temporal ou delimitação de datas. Acrescenta ser necessário observar o contrato em sua totalidade, razão pela qual, em face do término do contrato com a agravada, apresentou a nota fiscal referente ao 1o mês do ajuste com a INVEPAR. Aduz ter cumprido a decisão judicial de forma suficiente, pois colacionou o contrato e a notas fiscal para delimitar a comissão. Ressalta que não houve ordem para juntada de todas as notas fiscais, mas apenas daquelas necessárias para delimitar a comissão devida. Ato contínuo, alega a inobservância do título executivo transitado em julgado. Destaca que apesar do valor total de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), para o prazo de 24 meses, o contrato engloba a prestação de serviços, com cessão de mão de obra e atividades de gestão, o que afeta a sua liquidez. Logo, o valor líquido mensal do contrato corresponde a R$ 19.942,65 (dezenove mil novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), subtraídos os impostos, mão de obra, custo com profissionais, terceirizados, despesas internas, FGTS, direitos trabalhistas e outras despesas. Requer, nesses termos, a reabertura da fase de liquidação de sentença, pois devem ser considerados todos os custos do contrato e não apenas os impostos. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o retorno dos autos à 1a instância para apuração do quantum devido, com reabertura da fase de liquidação, inclusive com nomeação de perito, devendo ser excluída a condenação em astreintes. Preparo efetuado (ID 33573611). É o relatório. Decido. A agravante busca a reforma da decisão que aplicou as astreintes estabelecidas na decisão de ID 105524249, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), homologou os valores apresentados pela parte autora em ID 113505578 (R$ 288.650,27) e intimou a requerida para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias – ID 115228011, origem. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, nota-se ter sido a agravante condenada a apresentar o contrato firmado com a empresa INVEPAR e as notas fiscais emitidas, a fim de calcular a comissão devida à agravada (ID 100162823, origem): Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar procedente o pedido e condenar a requerida ao pagamento da comissão convencionada na cláusula n.o 6.5. do ajuste de ID 23084781, acrescida dos consectários legais, em relação à negociação discutida nos autos (documentos 21, 22, 23 e 24 trazidos com a inicial), bem como para determinar à requerida a apresentação do contrato firmado entre a MEDMAIS e a INVEPAR, relativo à prestação de serviços ininterruptos de atendimento médico emergencial pré-hospitalar e resgate dos usuários na Rodovia BA-099, junto das notas fiscais emitidas por esta última para que seja dimensionado o comissionamento no prazo de 30 (trinta) dias. No evento de ID 100427200 a autora informou o juízo sobre o trânsito em julgado do acórdão, oportunidade em que requereu a juntada das 24 (vinte e quatro) notas fiscais. A executada, no entanto, colacionou tão somente a nota fiscal referente ao pagamento da primeira parcela do contrato (ID 101010341). Ato contínuo, o douto magistrado a quo intimou a agravante para cumprir a obrigação de fazer fixada no acórdão, sob pena de incidir multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos seguintes termos (ID 105524249): Intime-se pessoalmente a parte executada para cumprir a obrigação de fazer fixada no acórdão de ID. 100162823, consistente na "apresentação do contrato firmado entre a MEDMAIS e a INVEPAR, relativo à prestação de serviços ininterruptos de atendimento médico emergencial pré-hospitalar e resgate dos usuários na Rodovia BA-099, junto das notas fiscais emitidas por esta última para que seja dimensionado o comissionamento (...)." Prazo: 15 dias, sob pena de incidir multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00, sem prejuízo de outras medidas aptas a viabilizar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, nos termos do art. 536 do CPC. A agravante, por sua vez, opôs embargos de declaração, alegando a ocorrência de omissão no decisum quanto à delimitação do período para envio das notas fiscais (ID 106622836), os quais foram rejeitados pelo juízo de origem. Mais uma vez, compareceu aos autos a autora, buscando a juntada das 24 (vinte e quatro) notas fiscais referentes ao contrato celebrado com a empresa INVEPAR, momento em que proferida a decisão agravada. Nesse passo, verificada a recalcitrância da agravante em cumprir a obrigação de fazer, fica afastada a plausibilidade do direito nesse ponto, pois, em exame perfunctório, correta a aplicação das astreintes pelo julgador, não havendo desproporcionalidade na quantia fixada. Por outro lado, no tocante ao valor homologado pelo juízo (R$ 288.650,27), sustenta a agravante ser necessário calcular a comissão a partir do seu faturamento líquido, com abatimento de despesas com impostos, mão de obra, custos com profissionais, FGTS, entre outras. Analisando o caderno processual, observa-se que a referida cláusula prevê o “comissionamento mensal de 5% (cinco por cento) do seu faturamento líquido para a CONTRATADA” (ID 43717051). Não obstante seja de conhecimento deste Relator que o faturamento líquido não se confunde com o lucro líquido da empresa, chamam a atenção a complexidade da matéria e os elevados valores envolvidos, motivo pelo qual mostra-se prudente conceder o efeito suspensivo ao recurso, sobretudo porque já em curso o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento do débito. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator